Tribunal: TJBA
Processo: 8062779-36.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062779-36.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES

APELADO: DAVI SANDES SOBRAL

Advogado(s)
:
MARCELA SOBRAL CASTRO

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CLÁUSULA CONTRATUAL DE ENTREGA SEM CLAREZA – PRAZO DE TOLERÂNCIA SUFICIENTE PARA CORRIGIR POSSÍVEIS CONTRATEMPOS - CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA – PRESTAÇÕES MENSAIS PAGAS POR ANOS APÓS O FIM DO PRAZO DE ENTREGA - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM SUA TOTALIDADE QUE SE MANTÉM – SUMULA 543 DO STJ - REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO – ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS 970 E 971 DO STJ – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS – ESPECIFICIDADES DO CASO – MANUTENÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXAÇÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA - APELO IMPROVIDO

1. Cuida-se de mais um dos casos de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, tendo as partes firmado o contrato para aquisição de lote de terreno, com força em alienação fiduciária em garantia e que não foi entregue pela apelante.

2.
Não se sustenta a alegação da parte acionada que a ação buscaria encobrir a inadimplência da própria autoria, que já estaria em débito meses antes do ingresso com a ação, na medida em que a prova dos autos demonstra promessa de entrega do empreendimento no ano de 2016, tendo a própria acionada admitido que os pagamentos foram mantidos até outubro/2019, mesmo sem conclusão do empreendimento ou recebimento do imóvel objeto do contrato, restando evidente que, no caso concreto, a inadimplência foi da vendedora,
não incidindo no caso concreto a tese do TEMA 1.095 do STJ.

3.
O contrato de compra e venda foi firmado pelas partes em 23/11/2013, com prazo de entrega de
24
meses,
prorrogáveis por mais 12 meses,
na forma da cláusula “
2.1.3”, alínea “(E)”, contante do ID
81345876 - Pág. 5
destes autos,
o que elevaria o prazo final de entrega para 23/11/2019.

4.
Os imprevistos alegados pela parte recorrente com força na infraestrutura, que teriam sido ocasionados, pela Municipalidade não podem afligir ao direito da autoria na medida em que
cabe a acionada gerir o negócio proposto e adotar medidas corretivas administrativamente e até judicialmente para que o empreendimento seja entrega na forma contratada.

5.
A existência da lei 6.766/79, que prevê prazo de quatro anos para conclusão das obras de infraestrutura, prorrogáveis por mais quatro, não se sustenta quando o empreendedor /
loteador
, por vontade própria, reduz estes prazos conforme aconteceu no contrato
firmado entre as partes e em análise
.

6.
A cláusula de entrega não é clara e demonstra formato ilegal por permitir a terceiro influência no cumprimento do contrato firmado entre as partes, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, conforme entendimento já firmado nesta Corte de Justiça
por suas cinco Câmaras Cíveis
.

7. No que se refere a inversão da cláusula penal prevista no contrato em desfavor do consumidor,
a matéria foi decidida n
os TEMAS 970 e 971,
não havendo
ressalvas quanto a aplicação ou não da inversão da multa em caso de pedido de rescisão do contrato e que se mostra justa, porque fundo da questão a rescisão do negócio jurídico passa, no caso concreto, pela discussão contratual e as cláusulas que o envolvem.

8.
Deve ser mantida a obrigação de devolução de IPTU e taxas condominiais no caso concreto, visto que o imóvel não foi entregue a parte autora, conforme entendimento do STJ que infirma que “
4. A responsabilidade pelo pagamento de taxa de fruição, IPTU e despesas condominiais incide a partir da efetiva posse do imóvel, sob pena de os adquirentes terem que arcar com tais ônus financeiros enquanto estão impossibilitados de usufruir do imóvel.
” (AREsp: 2439838 SP).

9.
Apelo improvido
,
majorando os honorários advocatícios devidos
exclusivamente pela parte apelante para 15% (quinze por cento) do valor da condenação corrigido,
na forma do
art. 85, §11º do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062779-36.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
e como apelada
DAVI SANDES SOBRAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .